Tribunal: TJMT
Processo: 0011377-88.2014.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011377-88.2014.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA AMARAL DE FIGUEIREDO - CPF: 614.414.308-49 (APELANTE), CORBINIANO AMARAL NETTO - CPF: 496.365.618-34 (ADVOGADO), ANTONIO PIMENTEL DA SILVA - CPF: 138.105.291-68 (APELANTE), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO ALVES - CPF: 882.075.876-87 (APELANTE), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO), ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES - CPF: 109.048.081-49 (APELANTE), HAROLDO PINTO - CPF: 110.032.271-04 (APELANTE), ARTHUR DE LIMA LIRA - CPF: 022.062.491-70 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), THEREZINHA PORTO FERNANDES - CPF: 141.844.191-00 (APELADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), THEREZINHA PORTO FERNANDES - CPF: 141.844.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR DE LIMA LIRA - CPF: 022.062.491-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PIMENTEL DA SILVA - CPF: 138.105.291-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO ALVES - CPF: 882.075.876-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HAROLDO PINTO - CPF: 110.032.271-04 (APELADO), ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES - CPF: 109.048.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA) E CANCELAMENTO DO REGISTRO RESPECTIVO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INTIMAÇÃO – INÉRCIA – DESERÇÃO - D
ECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O indeferimento da gratuidade de justiça, após intimação para comprovação da hipossuficiência e inércia da parte, configura deserção do recurso de agravo de instrumento.

A ausência de novos elementos que justifiquem a alteração do entendimento anteriormente adotado impede a reforma da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.

0011377-88.2014.8.11.0003

AGRAVANTES:
Maria Aparecida Amaral De Figueiredo

AGRAVADO:
Haroldo Pinto

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por Maria Aparecida Amaral de Figueiredo em face de decisão monocrática que, em apelação cível, indeferiu o pedido de justiça gratuita e, por consequência, não conheceu do recurso por deserção.

A agravante alega que a decisão agravada merece ser reformada, pois, apesar de devidamente comprovado nos autos que a recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais, o pedido de justiça gratuita foi indeferido.

Aduz que o não conhecimento do recurso de apelação, em razão da deserção, viola o princípio do acesso à Justiça, uma vez que a recorrente é pessoa idosa e sem condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Pugna pelo provimento do agravo interno para que seja deferida a gratuidade da justiça e conhecido o recurso de apelação.

Contrarrazões
(Id. 223307682): Sustenta que o agravo interno é manifestamente inadmissível pois a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Afirma que a decisão do relator está correta e que a agravante não comprovou a sua incapacidade financeira, apesar de ter sido intimada para fazê-lo.

Pugna pelo desprovimento do agravo interno e a aplicação de multa à agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que
indeferiu o pedido de justiça gratuita e, por consequência, não conheceu do recurso por deserção
.

A matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

“
Apelação interposta por Maria Aparecida Amaral de Figueiredo

de sentença que julgou procedente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO que Therezinha Porto Fernandes, aqui terceira interessada, move em desfavor de Haroldo Pinto, Maria Aparecida Amaral de Figueiredo, Antônio Pimentel da Silva, Marco Antonio Alves, Rosangela A. Garcia Peres e Arthur de Lima Lara.

A apelante postulou o deferimento dos benefícios da justiça gratuita ao argumento de que se trata de pessoa hipossuficiente e, por isso, isenta do pagamento das custas e despesas processuais (certidão – id 212644678).

Em 05/05/2024 foi intimada para no prazo de cinco dias úteis comprovar documentalmente a alegada impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais, mas manteve-se inerte (id 213379195 – certidão id 2214907198).

Na sequencia a assistência judiciária foi indeferida com a determinação de recolhimento do preparo, sob pena de deserção (id 215331656 e 215381151). Novamente, manteve-se inerte (certidão – id 217023152).

É o relatório.

Decido.

Como relatado, a apelante foi intimada para apresentar documentos que comprovassem sua hipossuficiência, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Assim, não há como processar o recurso, máxime porque a análise do objeto restou prejudicada por ausência de documentos.

Acerca do tema, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4o, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. 4. Ademais, diante da não regularização do vício da representação processual no prazo assinalado, após ter sido aberta vista para tanto, o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é considerado ineficaz, por força da norma do art. 104, § 2o, do CPC/2015, não merecendo ser conhecido (art. 76, § 2o, I, do CPC/2015). 5. Consoante salientado na decisão ora agravada, não se desconhece a petição de fls. 7865-7870, carreada aos autos em razão do despacho oportunizando a regularização processual. Contudo, ela não pode ser conhecida para os fins a que se destina, pois foi protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática. 6. Agravo interno não provido.” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1399586/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26.11.2019, DJe 03.12.2019) (grifei)

Posto isso, não se conhece do recurso de agravo de instrumento, em razão da ocorrência de deserção, nos termos do artigo 932, III c/c artigo 1.007, §4o do CPC. ”

Na hipótese, analisado o contexto e diante da ausência de manifestação, deixou transcorrer o prazo e não apresentou documentos que pudessem expressar a condição de hipossuficiência dos agravantes, não se conheceu do recurso, portanto manteve-se a decisão de indeferimento do benefício.

Assim, não se vislumbra nos autos elementos ou documentos novos que justifiquem a alteração do entendimento anteriormente adotado.

Além disso, verifica-se que foi intimado em 05/05/2024 (Id. 213379195) a comprovar
documentalmente a
sua alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, mas não o fez. Posteriormente, o pedido de assistência judiciária foi indeferido e o pagamento das custas determinado, sob pena de deserção (Id. 215381151). Novamente, a parte autora se manteve inerte.

Portanto, apesar dos argumentos apresentados no recurso, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanecem válidos os fundamentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024